Tribunal: TJSP
Processo: 2258880-06.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilização do tratamento "home care". Tutela recursal de urgência deferida. Relatórios médicos que indicam a necessidade de tratamento "home care". Aplicação da Súmula 90 do TJSP. Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou medicamento mais adequado. Decisão

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO FAZER. PLANO DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de urgência para disponibilização do tratamento "home care". Tutela recursal de urgência deferida. Relatórios médicos que indicam a necessidade de tratamento "home care". Aplicação da Súmula 90 do TJSP. Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou medicamento mais adequado. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000162484
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2258880-06.2019.8.26.0000, da Comarca de São
Paulo, em que é agravante RUBENS MAISTA BORGHESE, é agravado
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento 2258880-06.2019.8.26.0000
Agravante: Rubens Maista Borghese
Agravado: Benevix Administradora de Benefícios Ltda
São Paulo
Procedimento Comum Cível
Juíza prolatora da decisão: Alessandra Laperuta Nascimento
Alves de Moura
Voto no 3399
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO FAZER. PLANO
DE SAÚDE. Decisão agravada que indeferiu o pedido de tutela de
urgência para disponibilização do tratamento “home care”. Tutela
recursal de urgência deferida. Relatórios médicos que indicam a
necessidade de tratamento “home care”. Aplicação da Súmula 90
do TJSP. Não cabe ao plano de saúde escolher o tratamento ou
medicamento mais adequado. Decisão reformada. Recurso
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão de fls. 63 (autos principais) que, em ação de obrigação de
fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência, em que o autor
pleiteava a disponibilização de tratamento “home care”.
Insurge-se o autor sustentando, em síntese, que a
decisão agravada não deve prevalecer. Afirma que possui sérios
problemas de saúde que comprometem a sua mobilidade. Aduz que
necessita de assistência médica integral através de tratamento “home
care”, considerando que se encontra em total dependência, não
podendo realizar sequer as atividades básicas da vida diária. Alega que
o agravante recebeu a negativa no fornecimento do tratamento,
conforme conversas de “whatsapp” acostadas aos autos. Argumenta
que plano de saúde deve fornecer o serviço de “home care” quando
houver previsão médica neste sentido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Tutela recursal de urgência concedida a fls. 25/27.
Recurso
regularmente
processado,
com
a
apresentação de contraminuta a fls. 37/45.
Parecer ministerial acostado a fls. 91/94, opinando
pelo provimento do recurso.
É o relatório.
Estabelece o art. 300 do CPC, que a tutela provisória
de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo.
Em
que
pese
o
respeitável
entendimento
da
magistrada de primeiro grau, vislumbro a presença de ambos os
requisitos, uma vez que a falta do tratamento adequado pode agravar a
situação ou inviabilizar a melhora da paciente, o que, por si só,
caracteriza o perigo de dano.
A Súmula 90 aprovada por este E. Tribunal de Justiça
estabelece que: “havendo expressa indicação médica para a utilização
dos serviços de “home care”, revela-se abusiva a cláusula de exclusão
inserida na avença, que não pode prevalecer.”.
No caso dos autos, os relatórios médicos de fls.
27/31 (autos principais) indicam de forma inequívoca a necessidade de
assistência médica integral “home care”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Logo, ainda que a priori, não é lícito à seguradora
negar o tratamento sob o argumento por ela lançado.
Além disso, não é a seguradora de saúde quem deve
eleger o tratamento mais adequado e proveitoso para o paciente, mas
sim o médico que o assiste.
Destaca-se ainda, que não há perigo de dano à
seguradora, pois, havendo eventual improcedência da demanda, os
custos despendidos com o tratamento lhes serão reembolsados pela
agravada.
Assim, de rigor a manutenção da decisão de fls.
25/27.
Ante o exposto, por meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica